Tribunal: TCU
Processo: 018.336/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9109/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.336/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Ramos Goncalves (XXX.120.026-XX); Alison Botelho Mendes Cruz (XXX.789.276-XX); Edmar Jose Campos (XXX.030.436-XX); Leandro Jose Abranches (XXX.329.936-XX); Leandro Silva Cypriano (XXX.468.406-XX); Lucas Ferraz Pena (XXX.830.416-XX); Marco Aurelio Rodrigues Fernandes (XXX.423.006-XX); Monique Pinto Fernandes Camini Melo (XXX.088.106-XX); Ronaldy Amorim de Oliveira (XXX.513.346-XX); Sebastiao Gomes de Souza Junior (XXX.668.216-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.